Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ALIMENTOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE EG. TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.
1. O entendimento predominante no âmbito do c. STJ e deste eg. TJDFT é de que o Alimentante não possui interesse processual em exigir contas do genitor detentor da guarda; primeiro porque, cumprida a obrigação, o valor não compõe mais o patrimônio dele; segundo, porque a ação de prestação de contas visa a apurar um saldo devedor ou credor, inexistente nas obrigações alimentares, pois irrepetíveis; e, por fim, por ser via inadequada para a fiscalização de recursos pelo fato de não gerar crédito em favor do Requerente e não apresentar utilidade pública.
2. O c. STJ vem admitindo a prestação de contas de alimentos apenas em caráter excepcional, quando presentes indícios ou sinais objetivos e concretos de malversação dos recursos, a depender das peculiaridades do caso concreto e com a cautela de averiguar possível intenção de intromissão na vida alheia motivada por rancor, sentimento de vingança ou desforra.
3. Apelação conhecida e não provida.